Tribunal: TJES
Processo: 5022431-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022431-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022431-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE HARMONIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME. 1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, insurgindo-se a defesa contra a manutenção da prisão preventiva na sentença e pleiteando o direito de recorrer em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto na sentença e se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da reincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que não há incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação do regime semiaberto, desde que a segregação seja harmonizada com os parâmetros do regime imposto. 4. A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente, evidenciada pela reincidência em crime de mesma natureza, o que indica risco concreto de reiteração delitiva. 5. Verificada a expedição de guia provisória e a determinação judicial para que a custódia observe as regras do regime semiaberto, resta afastado o alegado constrangimento ilegal por desproporcionalidade. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada quando a gravidade concreta da conduta e os antecedentes do réu demonstram a indispensabilidade do cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada para manter a segregação cautelar do paciente, devendo esta ser cumprida em condições equivalentes ao regime semiaberto fixado na sentença.

Tese de julgamento
:

É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença, desde que garantida a adequação da custódia aos parâmetros do regime intermediário.

A reincidência específica em crimes da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar visando o resguardo da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 319 Lei 10.826/03, art. 16

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.885/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/8/2022. STJ, AgRg no HC n. 1.027.239/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 29/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022431-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablo Batista Targa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

Sustenta a impetrante a incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade ou pela aplicação de medidas cautelares diversas.

É o breve relato. Passo a decidir.

Verifica-se que o paciente foi condenado à sanção penal de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

A sentença condenatória manteve a segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência do agente e pela prova da materialidade e autoria delitivas.

Não obstante os argumentos defensivo, inexiste incompatibilidade absoluta entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, uma vez que a jurisprudência pátria admite a manutenção da custódia cautelar desde que harmonizada com os parâmetros do regime fixado no título condenatório.

Nesse sentido, vejamos:

"A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e do regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (AgRg no HC n. 1.027.239/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

A existência de condenação anterior com trânsito em julgado por crime fa mesma natureza, o que demonstra a periculosidade social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a medida extrema nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, não configura constrangimento ilegal, desde que assegurado ao réu o cumprimento da medida em condições equivalentes ao regime semiaberto.

Constatada a expedição da guia provisória e a determinação judicial para que o paciente cumpra a segregação em conformidade com o regime estabelecido na sentença, resta sanada eventual desproporcionalidade.

Diante do contexto apresentado, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se insuficiente e inadequada diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta, elementos que reforçam a necessidade da manutenção do cárcere.

Ante o exposto, denega-se a ordem, mantendo-se a segregação cautelar do paciente no regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.